Tribunal: TJES
Processo: 0006916-72.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006916-72.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ICARO ROCHA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LICITUDE DA ATUAÇÃO E DAS PROVAS OBTIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP). O apelante requer a sua absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante do apelante e na coleta das provas foi lícita; (ii) verificar se há suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 995, reconhece que as Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública e podem atuar no combate à criminalidade, legitimando a prisão em flagrante realizada no presente caso.

4. A atuação da Guarda Municipal também encontra respaldo no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer pessoa a realizar prisão em flagrante.

5. Quanto à alegação de entrada irregular em domicílio, o entendimento consolidado no Tema nº 280 do STF permite a entrada em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões posteriormente justificadas, como ocorre no caso, em que foi encontrada uma motocicleta com restrição de furto e roubo no interior do imóvel do apelante.

6. Para a configuração do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), basta que o agente adquira, em proveito próprio, bem que sabe ser produto de crime.
A materialidade do crime resta provada por diversos elementos probatórios, incluindo: (i) auto de prisão em flagrante; (ii) boletins unificados; e (iii) informações do DETRAN. Da mesma a autoria, pelos relatos consistentes dos agentes públicos em juízo e a confissão do apelante, que admitiu ter adquirido o veículo sabendo de sua origem ilícita.

7. O depoimento dos agentes responsáveis pelo flagrante é meio de prova idôneo, quando colhido sob o contraditório e em harmonia com outros elementos probatórios.

8. Recai sobre o réu o ônus de demonstrar a origem lícita do bem em sua posse, encargo do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Guarda Municipal, no exercício de suas atribuições no Sistema de Segurança Pública, pode realizar prisão em flagrante em situações de fundada suspeita, sem que isso configure ilegalidade.

2. É lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas posteriormente.

3. O crime de receptação exige a comprovação de que o agente sabia da origem ilícita do bem, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do objeto apreendido quando este for encontrado em sua posse.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 301; CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 280; STJ, AgRg no HC nº 776.743/SP 2022/0322681-7, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe: 16.08.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0007096-97.2020.8.08.0024, Willian Silva, J. 08.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006916-72.2021.8.08.0048

APELANTE:
Í
CARO ROCHA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ICARO ROCHA SOUZA
,

em face da Sentença de fls. 45/46-v do ID 9097066 que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 180,
caput
do Código Penal, fixando a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito, quais sejam:

(
i
)
Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado;

(
ii
)
Interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem especificadas por ocasião da audiência admonitória.

Em suas razões às fls. 51/52-v, o apelante requer a sua absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões às fls. 54/58 dos autos originários (ID 9097066), pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11081191), pelo desprovimento do recurso.

Consta na denúncia (fls. 02/02-v do ID 9097066) que:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 24 de abril de 2021, por volta das 09:30 horas, na Rua Gaivotas, bairro Novo Horizonte, neste município, Guardas Municipais encontraram a motocicleta Honda Biz, placa ODR-0450, proveniente de crime de furto, na posse do denunciado Ícaro Rocha Souza, que, consciente e voluntariamente, adquiriu o veículo 03 (três) dias antes a esses fatos (21/04/2021), cinte da origem ilícita do bem, conforme auto de apreensão de fls. 32 e boletim unificado de fls. 16/18.

Revelam os autos que, durante patrulhamento preventivo, Guardas Municipais foram abordados pelo nacional Carlos André Cardoso Souza, que se apresentou como proprietário da motocicleta Honda Biz, placa ODR-0450, objeto do crime, afirmando que ela se encontrava estacionada na garagem de um imóvel situado na Rua Gaivotas, no bairro Novo Horizonte.

Ato contínuo, os agentes da lei prosseguiram até o local, onde encontraram a motocicleta, sendo que, instantes depois, o denunciado se aproximou dos policiais e afirmou ter adquirido o veículo. Nesse momento, os militares consultaram os sinais identificadores da moto e constatam a restrição que ela possuía, detendo o denunciado em flagrante delito.

Em sede policial, Ícaro declarou ter adquirido o veículo 03 (três) dias antes, ciente de que se tratava de produto de crime, afirmando, ainda, que pagou por ele o valor de R$500,00 (quinhentos reais) em espécia, bem como entregou um aparelho celular da marca “Motorola”, modelo “Moto E 5 Plus”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal, enquadrando a conduta do réu ao tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal, fixando a pena de 1 (um) ano de reclusão e multa de 10 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito.

Em face desse pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

O apelante alega a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal, tendo em vista que efetuaram diligências investigativas, usurpando competência da polícia judiciária, o que não lhe assiste razão.

Vejamos:

O Excelso Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 995 para: “
nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação
conforme a
Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública
”.

No mesmo sentido, confira o julgado:

APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, VI, DO CPP. Insurgência ministerial postulando a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Possibilidade.
Orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADPF 995), no sentido de que as guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e por isso também atuam no combate à criminalidade, podendo efetuar abordagem, mediante fundada suspeita, e a subsequente prisão em flagrante
. Autoria e materialidade comprovadas. Apreensão de um telefone celular proveniente de furto. A condenação é de rigor. Dosimetria penal. Favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena-base deve partir do mínimo legal. Nas demais fases dosimétricas, nada a considerar. Regime aberto. Substituição da pena corporal por uma pena restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade. Cabimento. Recurso do Ministério Público provido.
(
TJSP, A
c
r
nº
1500403-79.2024.8.26.0477, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Décima Terceira Câmara de Direito Criminal, J. 07.08.2024
)

Nesse sentido, em casos de flagrante delito, como o presente, a Corte da Cidadania entende que não há irregularidade na atuação dos agentes das Guardas Municipais, conforme se observa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Recentemente, a Sexta Turma desta Corte decidiu que as guardas municipais “podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas”. Nesse contexto, destacou que “não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais”. Assim, concluiu que “só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária” (RESP n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). Precedentes. 2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral, a tese segundo a qual “é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas” (RE n. 658.570, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 6/8/2015, acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-195 divulgado em 29/9/2015, publicado em 30/9/2015). 3. Ademais, “
conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
” (AGRG no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 4.
Nesse contexto, a atuação da Guarda Municipal motivada pela visualização do réu na condução de motocicleta sem capacete, seguida de fuga após a ordem de parada, que culminou na constatação da prática do delito de receptação, não se mostra ilegal
. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ, AgRg
no
HC
nº
776.743/
SP
2022/0322681-7, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJ
e
: 16.08.2023
)

Dessa forma, com base no consolidado entendimento do STF, que reconhece a constitucionalidade da inclusão das Guardas Municipais no Sistema de Segurança Pública e, considerando que o STJ valida a legalidade do flagrante realizado por esses agentes, reconheço como lícitas as provas obtidas pela ação dos guardas municipais em razão do flagrante delito.

Ademais, embora a defesa alegue em sede recursal que os guardas municipais “
não documentaram a autorização para adentrar no domicílio do recorrente, não estando munidos de mandado de busca e apreensão para o domicílio especificado
”, o STF possui entendimento consolidado no Tema nº 280 de que é lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que existam
fundadas razões
devidamente justificadas posteriormente, indicando a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

Na hipótese vertente, as fundadas razões estão claramente evidenciadas pela apreensão, dentro da residência do apelante, de uma motocicleta com registro de furto e roubo, configurando, assim, situação que autoriza a intervenção imediata dos agentes públicos.

Superadas essas questões preliminares, para configuração do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, basta que o agente adquira, em proveito próprio, coisa que tem conhecimento ser produto de crime.

No caso em comento, a
materialidade
foi comprovada a partir dos seguintes elementos (Inquérito Policial do ID 9097066):
(
i
)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01);
(
ii
)
Boletim Unificado nº 44830125 (fls. 05/08);
(
iii
)
Informações da motocicleta junto ao DETRAN/ES (fl. 15);
(
i
v
)
Boletim Unificado nº 44501112 (fls. 16/18), que atestou o crime antecedente.

A
autoria
delitiva, por sua vez, restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais que realizaram o flagrante,
GM/ES Luiz Paulo Pereira da Silva
e
GM/ES William Junior Santos de Barros
, que ratificaram os termos da denúncia.

GM/ES Luiz Paulo Pereira da Silva – fl. 47
do ID 9097066
:
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam no bairro e um rapaz sinalizou para a viatura e falou que tinha sido roubado no início da manhã onde ele trabalha e segundo ele, as pessoas utilizaram uma moto biz de cor rosa; que ele falou que foi pegando as imagens de um condomínio e depois de outra empresa e foi fazendo o caminho da moto e foi andando e quando passou em frente ao local, ele viu a moto; que quando a viatura passou, ele chamou a viatura e falou que tinha uma moto igual no endereço; que foram ao endereço e quando chegaram o portão estava aberto e um senhor se apresentou como dono dos imóveis e era quitinetes; que perguntaram do dono da moto e o senhor falou que era um casal que tinha alugado a quitinete e os chamaram; que o casal veio e perguntaram se tinha saído com a moto mais cedo e informaram que não; que puxaram os dados da moto e tinha restrição de furto e roubo e como o rapaz falou que a tinha adquirido há um tempo, o conduziram para a delegacia; que não apresentaram documentos e não passaram o nome de quem eram os donos e não tinham nenhuma informação da moto e só falaram que a moto era deles.

GM/ES William Junior Santos de Barros – fl. 48
do ID 9097066
:
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam patrulhando a rua e foi abordado por uma pessoa pedindo socorro e dizendo que tinha sido assaltado por duas pessoas que estavam com uma honda biz rosa; que a pessoa informou que tinha visto a moto em endereço e foi justamente no momento ele abordou a guarnição e mostrou o imóvel; que uma pessoa que morava no imóvel autorizou a entrada e era um condomínio e perguntaram ao senhor quem era o dono da moto e ele falou que era de um rapaz que apareceu em seguida com uma moça; que perguntaram sobre a denúncia e a pessoa falou que não tinha nada disso, mas fizeram a consulta a viram que a moro tinha restrição de furto e de roubo; que o casal admitiu que a moto era deles e ambos foram conduzidos; que não se recorda se ele falou algo sobre como adquiriu a moto (...).

É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Em sede policial, eis que revel, o apelante confessou que adquiriu a motocicleta sabendo que era proveniente de ato ilícito, estando ciente das restrições de furto/roubo, pagando R$500,00 (quinhentos reais) em espécie e um celular Motorola modelo Moto E 5 Plus. Vejamos:

Auto de Qualificação e Interrogatório – fl. 78
do Inquérito Policial constante do ID 9097066
:
(...) que deu entrada de R$500,00 (quinhentos reais em espécie) mais um celular 01 celular MOTO E 5 plus; Que comprou de uma pessoa que lhe ofereceu; Que comprovou há 03 dias; Que já comprou sabendo que a moto estava com restrição, mas que comprou pois estava precisando, Que Eliane não tinha conhecimento desta situação; Que trabalha em ferro velho, pela diária de R$50,00 (cinquenta reais).

Apesar da prova produzida somente em inquérito policial não ter condão de ensejar uma condenação, nota-se que as afirmações do denunciado perante a autoridade policial encontram amparo nos depoimentos policiais colhidos em Juízo.

Ademais, é cedido que “
nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – no caso dos autos – recai sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido
” (TJES, ApCrim nº 0007096-97.2020.8.08.0024, Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 08.11.2023), ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Feitas essas considerações, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, não merecendo prosperar a tese do apelante de absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.